Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702582-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: MARMORARIA CONFIANÇA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA DE JESUS e LILIAN RODRIGUES BARBOSA, com pedido de tutela de urgência, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia – DF, que, em autos de IMISSÃO NA POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – processo no 0713543-35.2020.8.07.0009 -, POSTERGOU a análise do pedido de Tutela de Urgência, apresentado pelo autor-agravante, no sentido de compelir a parte ré - agravada a retirar-se do bem imóvel situado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Samambaia Sul, Brasília – DF, para depois do exercício do contraditório. Confira-se: (ID no 77882072; 79672554 e 81439461) “A parte autora se insurge contra a decisão deste juízo que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para imissão na posse para depois do contraditório. Ainda, afirmou que há urgência, já que estão privados do exercício de seus direitos desde março. Decido. REJEITO os embargos de declaração, considerando que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, mas apenas insurgência da parte autora quanto à determinação para que se aguardasse o exercício do contraditório para análise da tutela provisória. Contudo, diante das diversas manifestações para análise do pedido de tutela provisória, passo a fazê-la. Trata-se de ação de imissão na posse promovida pelos autores após adjudicação do imóvel em outro processo. Atualmente, informa que o réu desempenha atividade comercial no local. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são exigidos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Contudo, nada obstante a existência da probabilidade do direito, não vislumbro o perigo indicado, já que os alegados prejuízos econômicos podem ser cobrados posteriormente nestes mesmos autos em caso de procedência do pedido. Por outro lado, em que pesem os argumentos do autor quanto à demonstração da probabilidade do seu direito, ressalto que o ordenamento apenas admite a concessão de tutela de evidência quando não está evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o presente caso, não se enquadra nas hipóteses em que tal modalidade de tutela possa ser concedida sem o efetivo contraditório, nos termos do parágrafo único do art. 311 do CPC. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória.” Em suas razões recursais, a parte autora-agravante informa ter adquirido o bem imóvel situado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Samambaia Sul, Brasília – DF, por meio de adjudicação judicial. No entanto, explica que estaria sendo privado do exercício do direito de propriedade, em razão da ocupação precária do bem imóvel, pela ré - agravada, que seria inquilina da antiga proprietária. Pretende a concessão da tutela provisória de urgência, para que a recorrida seja obrigada a retira-se, imediatamente, do bem imóvel objeto do presente litígio. Sustenta que a probabilidade do direito estaria comprovada por meio de documentos constante dos autos, os quais demonstrariam que o agravante seria o atual (e legítimo) proprietário da construção, além do fato de não possuir interesse na manutenção de da agravada no local, sob qualquer título. Entende que o resultado ao risco útil do processo poderia ser observado por meio do dano econômico sofrido pela parte interessada, que não estaria recebendo qualquer quantia a título de aluguel, apesar da utilização do imóvel, por parte da agravada. Requer a concessão da tutela de urgência, para compelir a ré a retirar-se do imóvel localizado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Samambaia Sul – Brasília – DF, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação, com a emissão do competente mandado de imissão de posse, deferindo desde já o uso de força policial e arrombamento para cumprimento, caso necessário. Ausência de preparo, em razão do deferimento da Justiça Gratuita. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Em todo caso, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Na hipótese vertente, entendo NÃO estarem presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. No caso dos autos, a parte autora-agravante apresentou cópia da Carta de Adjudicação, expedida nos autos do processo no 0026885-33.2015.8.07.0009, dando-lhe a propriedade de 25% do imóvel localizado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Samambaia Sul – Brasília – DF (ID no 77720077). Há, ademais, cópia da certidão da matrícula do imóvel com o registro da adjudicação, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Este documento seria a prova de que a recorrente dispõe de 25% dos direitos aquisitivos do bem em comento, podendo, dessa forma, exercer direito de propriedade (ID no 77720090). Pois bem. Não se conhece, até então, as razões do réu-agravado para não ter se retirado do bem imóvel de forma voluntária, mesmo após a realização da notificação extrajudicial encaminhada pela atual proprietária (ID no 77720088). Sabe-se, apenas, que o ocupante exerce atividade comercial no local, o que indica a presença de questões de ordem econômica e financeira que devem ser consideradas. Em sendo assim, não se mostra razoável que seja despejado de forma abrupta. Deve-se conceder prazo razoável para desocupação voluntária, a fim de que possa retirar-se do local sem tumultos e sem violência, transferindo seus pertences para outro endereço, se for o caso. Em todo caso, observo que a agravante é proprietária de apenas 25% do bem imóvel situado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Samambaia Sul – Brasília – DF, razão pela qual, entendo, deve ser investigado, de forma criteriosa, a informação de ocupação irregular, pela parte agravada, tendo em vista a integralidade do bem. Em sendo assim, entendo que a liminar de imissão na posse deve ser deferida, apenas e tão somente, após oportunizar a parte ré-recorrida o direito ao contraditório e a ampla defesa, principalmente por se tratar de ponto comercial. Destaco, ainda, que parte recorrente não demonstrou, de forma satisfatória, qual o prejuízo poderia sofrer, no aguardo do prosseguimento do curso normal do procedimento, ou seja, no aguardo da resposta do réu, após a audiência de conciliação, marcada para o mês de fevereiro de 2021, sendo certo que esse requisito é imprescindível para que se obtenha a concessão da tutela de urgência. Ora. A mera sugestão de prejuízo financeiro não se mostra viável para concessão de provimento liminar, principalmente pelo fato de que a permanência do agravado no local, por algum tempo a mais, pode ser reparada com a condenação ao pagamento de alugueres, no momento adequado. Portanto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021 17:12:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator